Tribunal: TJPA
Processo: 0801456-37.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801456-37.2019.8.14.0028

APELANTE: RAIMUNDO ROCHA LIMA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Embargos de Declaração em Apelação Cível: 0801456-37.2019.8.14.0028

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO
.

1.Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.O embargante alega que o Acórdão foi omisso ao não se manifestar acerca dos laudos e exames médicos particulares que atestam a sua incapacidade laborativa, assim como as condições socioeconômicas e ao direito ao auxílio-acidente.

3. Não se verifica a existência das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando o embargante pretende apenas rediscutir matéria decidida, não atendendo ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas revelando a intenção de modificá-lo.

4. O prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, suscitados pelo embargante, nele se consideram incluídos independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

5.
Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito

Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO,

PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RAIMUNDO ROCHA LIMA
em face do Acórdão de ID

12096415 que negou provimento ao seu recurso de Apelação.

O embargante alega que o Acórdão foi omisso ao não se manifestar acerca dos laudos e exames médicos

particulares que atestam as patologias que ensejaram a sua incapacidade laborativa, assim como, não foram

verificadas as suas condições socioeconômicas e ao direito ao auxílio-acidente.

Prequestiona a matéria, para se for o caso, interpor recurso próprio.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam suprimidas as omissões apontadas.

Não foram apresentadas as contrarrazões, consoante certidão de ID. 13041351.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

Pressentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso pelo que passo a sua análise.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

O embargante alega que o Acórdão foi omisso ao não se manifestar acerca dos laudos e exames médicos particulares que atestam as patologias que ensejaram a sua incapacidade laborativa, assim como não foram verificadas as suas condições socioeconômicas e ao direito ao auxílio-acidente.

No caso vertente, examinando a fundamentação invocada no voto condutor do acórdão embargado, não se verifica a existência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do presente recurso.

Com efeito, o acórdão está devidamente fundamentado, tendo sido devidamente examinadas as teses veiculadas.

O que pretende a parte embargante, na verdade, é a rediscussão da matéria decidida, o que não é admissível nesta via recursal. Os embargos de declaração têm o propósito de aperfeiçoar o julgado, não de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando for cabível atribuir-lhes efeitos infringentes, após o devido contraditório (artigo
1.023
,
§ 2º
, do
Código de Processo Civil
).

No caso dos autos,
não se discute que, nos termos do art. 479, do Código de Processo Civil de 2015, o juiz não está vinculado às informações e/ou conclusões periciais, mas, de igual modo, a legislação não veda que ele se valha do laudo pericial para fundamentar o seu convencimento, mormente porque, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, inserto no art. 371, do mesmo Estatuto Processual, cabe ao Magistrado apreciar a prova constante dos autos, desde que indique as razões de formação de seu convencimento.

Nesse contexto, o laudo pericial contém informações técnicas suficientes para o deslinde da causa, pois esclarece adequadamente quais são as lesões sofridas pela parte autora, se existe nexo etiológico entre a moléstia e o acidente de trabalho ou as condições de trabalho do segurado, bem como se houve redução da capacidade laborativa ou invalidez.

Vale destacar, ademais, que o perito judicial é profissional de confiança do juízo, que tem por compromisso examinar a parte com imparcialidade. A mera discordância da parte quanto às conclusões periciais, quando os quesitos foram satisfatoriamente respondidos, não tem poder de descaracterizar a prova.

Destarte, não cabe anular a sentença recorrida tão somente porque o laudo pericial, procedido em juízo, foi contra os documentos particulares juntados pela parte autora no presente processo, ainda mais porque o referido Laudo Pericial Judicial, que se encontra presente à ID 3369189, pg. 07 a 11, e ID 3369190, pg. 01 a 03, foi contundente em concluir que a parte apelante/ora embargante não se encontrava, naquele momento, incapacitada para exercício de seu labor, onde, apesar de ter realmente sofrido acidente de trabalho, já encontrava-se recuperado após o tratamento procedido, não havendo nada que o impedisse de retornar as suas atividades habituais.

Em relação ao auxílio-acidente devidamente reportado no acórdão embargado, para a sua concessão
na forma do art.
86 e seguintes
da Lei n.
8.213
/1991, são

necessários os seguintes requisitos: a qualidade de segurado do requerente, o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais (quando e se o caso), a superveniência de moléstia incapacitante total ou parcial e decorrente de acidente do trabalho (típico/equiparado ou doença ocupacional), em caráter definitivo ou temporário da incapacidade.

O acidente do trabalho é definido como sendo aquele evento ocorrido em virtude do exercício de trabalho a serviço da empresa, que provocar lesão corporal ou perturbação funcional, causando a morte, perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho (art. 19 da Lei nº 8.213/91).

Desse modo,
não se vislumbra ilegalidade na decisão recorrida, pois,
nenhuma sequela foi registrada na perícia procedida em Juízo na parte autora, não se podendo refutar a conclusão do expert, procedida em juízo, sobre o crivo do contraditório, e concluir que os documentos aportados ao processo, de forma unilateral pela parte autora, se mostram mais conclusivos.

Ademais, percebe-se também que entre o período em que ocorreu o acidente de trabalho (2002) e a data de cessação do benefício (2009), a parte usufruiu do direito que lhe é garantido por lei, no entanto, como esse benefício é concedido de forma temporária, e o laudo pericial, procedido em juízo, demonstra de forma cabal que nenhuma sequela existe que impossibilite o apelante de voltar a suas atividades normais de trabalho, nada há de se fazer a não ser manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Vale salientar, ainda, que o julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual (Turma Nacional de Uniformização, Súmula
77
).

Isto posto, não é possível a utilização dos embargos de declaração para fins de rediscutir a controvérsia, cabendo apenas para as hipóteses de omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão, o que não se verificou no presente caso.

Nessa toada, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Quanto ao prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, consigno que se consideram nele incluídos os elementos suscitados pela parte embargante, independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração, conforme disposição expressa do artigo
1.025
do
Código de Processo Civil
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023